Tribunal: TJES
Processo: 5007033-86.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007033-86.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDA CEZARIO DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Voto servindo como ementa.

RECURSO INOMINADO Nº 5007033-86.2021.8.08.0012

RECORRENTE: RAIMUNDA CEZARIO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. TEMA 793 DO STF. INSUMO DE ATENÇÃO BÁSICA. INCUMBÊNCIA MUNICIPAL. LAUDO MÉDICO QUE ESPECIFICA A NECESSIDADE DO QUANTITATIVO DE FRALDAS. PACIENTE OCTOGENÁRIA ACAMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença de piso que acolheu em parte o pleito, deferindo-lhe a dispensação do quantitativo de 120 (cento e vinte) fraldas descartáveis, ao argumento de que seria necessário o montante de 240 (duzentas e quarenta) unidades mensais, tendo em vista sua condição de acamada, decorrente de sequelas de acidente vascular cerebral. Devidamente intimada, a municipalidade defendeu que os parâmetros aplicados, consoante consignado na sentença, observaram a recomendação do Ministério da Saúde, (Portaria Nº 184/2011) e pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT).

2. Como cediço, a despeito das inovações trazidos pelo CPC/2015, o juízo de admissibilidade, nele incluído o requerimento de gratuidade processual, será empreendido pelo juízo de primeira instância, consoante Enunciado 166 do Fonaje, cabendo à Turma Recursal, tão somente, a análise definitiva. No caso telada, comprovada a hipossuficiência da recorrente, defiro a gratuidade requerida. Vejamos:
"
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. Pedido de gratuidade judiciária indeferida pelo juízo a quo, com intimação para que a parte efetuasse o preparo recursal. Prazo que transcorreu in albis. Recorrente intimado para anexar documentos ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. Prazo que novamente transcorreu in albis. Recurso que já não deveria ter sido recebido pela origem. Enunciado nº 166 do fonaje. Deserção. Desatendimento do disposto no art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95. Recurso não conhecido. (JECRS; RInom 0012301-85.2020.8.21.9000; Proc 71009301185; Porto Alegre; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 19/06/2020; DJERS 25/06/2020)"

3. No mérito. entendo que bem caminho o juízo primevo ao deferir o fornecimento do insumo de atenção básica, contudo, a sentença merece reparo. A saúde é direito social de todos e dever do Estado, lato sensu considerado, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II, e 196, todos da Constituição Federal.

4. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados-membros, Distrito Federal e os Municípios, e a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.

5. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a nobre função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

6. É cediço ainda, que o direcionamento do cumprimento da decisão que defere o fornecimento de tratamento médico e suas derivações, em ações de saúde (Tema 793 do STF), deve ser aperfeiçoado, quando possível, e, desde que não causa embaraços à dinâmica de execução da tutela ratificada em sentença, pois consoante adiantado, a solidariedade dos Entes quanto a distribuição e acesso à saúde foi, tão somente, mitigada e relativizada em formatação casuística.

7. No caso concreto, a atenção básica é de atribuição da Municipalidade, nos termos das repartições administrativas de competência e extrai-se dos autos que a recorrente necessita de seu fornecimento, sendo indispensável para manutenção de sua saúde e dignidade.

8. Todavia, na situação em exame, devo divergir do entendimento do nobre Magistrado quanto ao quantitativo de fraldas, pois ao confirmar a decisão liminar, impérioso consignar que após a confecção do parecer do NAT e consequente juízo não exauriente, houve a juntada complementar de documentos. Perceba-se a efetivação de vistoria
in loco
e produção de documento médico subscrito por profissional vinculado à Administração Municipal, consignando a necessidade de utilização de 8 (oito) fraldas diárias, (240 mês).

9. A despeito do teor desprovido de minúcia quanto ao detalhamento, presume-se que o profissional externou sua análise pautado na literatura médica e aferição do caso concreto, sendo razoável assimilar as peculiaridades da octogenária e delicadeza de seu quadro clínico, circunstanciado ainda pelo relatório acostado, (id 2559205). Dessa forma, entendo que a recomendação médica deve ser considerada. Atentemo-nos a precedente relativos a casos similares, inclusive no âmbito do ETJES, dos quais utilizo-me em fundamentação
per ralationem
:

“(...) Deve ser assegurado o fornecimento de fraldas geriátricas, necessárias ao tratamento da enfermidade que acomete a autora, especialmente porque decorre de prescrição de médico que integra os serviços públicos de saúde (ID 4070916, p. 5). O fornecimento, diferentemente do que constou na sentença, por se tratar de prestação cominatória e não havendo indicação médica de limitação temporal, deve ser cumprida enquanto houver necessidade de tratamento. VI. Precedentes: Acórdão n. 1077622, 07174214920178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no PJe: 08/03/2018. Pág. : Sem Página Cadastrada. VII. Recurso conhecido e provido para excluir a limitação temporal da obrigação de fazer imposta na sentença, devendo o Distrito Federal fornecer as fraldas geriátricas conforme prescrição médica. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (Lei nº. 9099/95, Art. 55). VIII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDF; Proc 0726.82.5.612016-8070016; Ac. 109.8125; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Almir Andrade de Freitas; Julg. 23/05/2018; DJDFTE 29/05/2018)

“O profissional médico que acompanha o paciente, de regra, é quem indica o tratamento e o medicamento que entende serem indispensáveis para a mantença da saúde deste, mormente porque tal profissional atende em instituição vinculada a rede pública de saúde, sendo certo que este é conhecedor dos medicamentos padronizados pelo SUS para tratamento da enfermidade do autor. Parecer feito somente através de análise dos medicamentos e das características da enfermidade, sem exame do próprio paciente, não pode determinar a troca da medicação com base em conclusões obtidas sem o estudo do caso concreto. A retenção da receita médica tem o escopo de assegurar o fornecimento do medicamento apenas durante o período necessário ao tratamento. As Fazendas Públicas Municipal e Estadual são isentas do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 24, inciso I, do Regimento de Custas. Não é devida verba honorária ao Ministério Público, nos termos do art. 128, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. (TJMS; AC 0800662-36.2016.8.12.0041; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 07/03/2019; Pág. 41)”

‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. LEVETIRACETAM. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. FRALDA GERIÁTRICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DIGNIDADE DA IMPETRANTE. ART. 196 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Poder Público. Precedente do STF. 2 (...) 5
. Quanto às fraldas descartáveis, não obstante não se enquadrem no campo de atuação do SUS, por não serem entendidas, isoladamente, como medicamento ou produto de saúde previsto no art. 6º da Lei nº 8.080/90, esta e. Corte de Justiça vem reconhecendo o direito do paciente ao acesso gratuito a fraldas descartáveis quando comprovada a indispensabilidade do item para a saúde do indivíduo. 6. O fornecimento de fraldas descartáveis, inclusive em elevada quantidade, não revela mero capricho higiênico, mas sim a garantia da dignidade da pessoa humana, uma vez que se trata do direito à saúde do requerente, pois mesmo que as fraldas não sejam classificadas como medicamento, seu uso é essencial para a manutenção de condições mínimas de bem-estar e auxiliar a suportar as dificuldades geradas pelo seu próprio estado de saúde.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012170026038, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018). 7. Segurança concedida. (TJES; MS 0019168-57.2021.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 03/11/2021; DJES 05/11/2021)”

“REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS. MENORES. PROVAS DA NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas
. 2. Constam dos autos prescrição médica quanto à necessidade da menor, do uso contínuo de fralda descartável tamanho P, sendo aproximadamente 08 (oito) por dia, diante de seu quadro de paralisia cerebral e incontinência urinária. 3. Diante das peculiaridades do presente caso, verificou-se que o fornecimento das fraldas descartáveis, inclusive na quantidade fixada, não revela mero capricho higiênico, mas sim a garantia à própria da dignidade da pessoa humana, pois indene de dúvidas de que seu uso mostrou-se imprescindível à manutenção de condições mínimas de bem-estar, assegurando à menor a suportar de forma mais amena as dificuldades impostas pelo estado de saúde debilitado que apresenta. 4. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.
(TJES; RN 0000217-54.2019.8.08.0042; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 23/02/2021; DJES 16/04/2021”

10. Ante o exposto e sem mais delongas
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU--LHE PROVIMENTO
, para modificar a sentença no que tange ao quantitativo de dispensação do insumo, formatando-a a 8 (oito) fraldas diárias, (240 por mês), considerando a patologia diagnosticada e documentos médicos anexados aos autos.

11. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.